Tribunal: STF
Processo: Rcl 66027
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE OUTRO NÚMERO DE PROCESSO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, RETIFICAR O NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM MENCIONADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO EMBARGADA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Hawk Transportes Ltda contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL, COMO REGRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA LEI 11.442/2007. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum veicula erro material porquanto menciona que a decisão cassada em razão da procedência da reclamação teria sido proferida nos autos do Processo nº 0100654-78.2022.5.01.0031, ao passo que, em realidade, o feito de origem ostenta o nº 0100894-27.2022.5.01.0206.



    Não obstante a própria embargante tenha feito expressa menção ao Processo de nº 0100654-78.2022.5.01.0031 por diversas vezes em sua petição inicial, verifico que, de fato, o ato reclamado fora proferido nos autos do Processo nº 0100894-27.2022.5.01.0206 (doc. 7).



    Diante deste cenário, cabe declarar o julgado no ponto em que veicula erro material, porque, diferentemente do que constou do relatório e do dispositivo da decisão embargada, o ato reclamado é o acórdão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100894-27.2022.5.01.0206. Portanto, é de se acolher os embargos opostos para o fim de, suprindo o erro material apontado, retificar o dispositivo do decisum, que passa a ser o seguinte:



    “Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0100894-27.2022.5.01.0206 e determinar a competência da Justiça comum para julgar o feito.”



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, retificar o erro material constante do dispositivo da decisão embargada, na forma acima consignada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente